Tribunal: TJPA
Processo: 0801526-94.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801526-94.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUCAS VICTOR SARMENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA DA BUSCA DOMICILIAR NÃO DEMONSTRADA. APARENTE HIGIDEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA APTA A VIABILIZAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (HC n. 169.788/SP), tal como ocorre nos casos de fuga do acusado para o interior de sua residência ao avistar a viatura policial (AgRg no RE n. 1.447.080/RS).

2. Hipótese em que o acusado foi preso em flagrante depois de correr para o interior de sua residência ao avistar viatura policial. Diante da atitude suspeita, os agentes de segurança, após obterem autorização do acusado, empreenderam busca domiciliar que resultou na apreensão de material entorpecente destinado à narcotraficância, consoante admitiu o flagranteado em sede inquisitorial.

3. Destarte, considerando que o crime de tráfico de drogas é permanente, revela-se desnecessária, para o ingresso em domicílio, “a autorização judicial ou o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT, ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001), motivo pelo qual não se pode atribuir,
prima facie
, qualquer ilegalidade da busca domiciliar no caso dos autos, mesmo porque há indícios de que o investigado franqueou a entrada dos policiais em sua residência.

4. Sendo assim, reputo “prematura a rejeição da denúncia sob o fundamento de que houve violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e consequente idoneidade da prova, quando se revela mais prudente a produção de provas para o melhor esclarecimento dos fatos.” (TJGO, RESE n. 5477654-30.2020.8.09.0051).

5. Recurso ministerial conhecido e provido para receber a peça acusatória em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que rejeitou a denúncia formulada contra Lucas Victor Sarmento Silva pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que as provas que sustentam a acusação decorreram de busca domiciliar proscrita pelo texto constitucional e a jurisprudência das Cortes de Superposição (ID 10167753).

Por entender que a busca domiciliar impugnada ocorreu de forma legal, mediante fundada suspeita, com autorização do acusado, e em situação de flagrância, o recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que a denúncia seja recebida (ID 10167764).

O interessado contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 10167767), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 10167769).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (ID 13367100).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A hipótese dos autos é de acusado preso em flagrante depois de correr para o interior de sua residência ao avistar viatura policial. Diante da atitude suspeita, os agentes de segurança, após obterem autorização do acusado, empreenderam busca domiciliar que resultou na apreensão de material entorpecente destinado à narcotraficância, consoante admitiu o flagranteado em sede inquisitorial. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes depoimentos prestados na fase investigativa:

Depoimento de Roberto Soares de Melo, policial que conduziu a diligência:

É policial militar, lotado no 24º BPM, QUE hoje, 28/01/2022, as 12h, se encontrava em ronda ostensiva na Rua Profeta Daniel, neste bairro, quando o indivíduo aqui identificado como LUCAS VICTOR SARMENTO SILVA, ao ver os policiais militares, tentou fugir correndo para o quintal, entretanto, foi capturado por estes que acharam estranho sua atitude, razão pela qual solicitaram que entrasse a casa de LUCAS. Após a entrada ser franqueada por ele, os agentes públicos realizaram busca no local, tendo encontrado 15 (quinze) porções e 10 (dez) “papelotes” de substância entorpecente, conhecida como “Pasta Base de Cocaína”, razão pela qual foi apresentado nesta UIPP para as providências de praxe. Quando de sua prisão, LUCAS disse que comprou uma certa quantidade de Oxi e que estavam misturando barrilha e solução de bateria no oxi a fim de fazer várias “papelotes” e comer a venderia em sua casa (ID 10167714 – Pág. 4).

Depoimento do flagranteado Lucas Victor Sarmento Silva:

Hoje, 28/01/2022, as 12h, estava em frente a sua casa, na Rua Profeta Daniel, nº 541, Tapana, quando viu os policiais “deu choque” e o declarante tentou correr, mas os policiais conseguiram capturá-lo, QUE o depoente os permitiu entrar em sua casa e quando realizaram busca no imóvel, encontraram dentro da geladeira, cerca de dois quilos “Pasta Base de Cocaína”, QUE venderia em pequenas porções, inclusive já havia dividido parte do entorpecente em “papelotes’ antes de ser preso, QUE está fazendo mercancia de drogas desde o natal de 2021, em razão de que está desempregado, QUE nunca foi preso e nem processado anteriormente, QUE não foi agredido nem física e nem psicologicamente quando de sua prisão, assim como também não foi solicitado dinheiro do declarante por ninguém, que tem dois filhos crianças, os quais moram com as mães deles, QUE alega arrependimento, QUE não pode revelar de quem comprou a droga, informa apenas que terá que pagar por ela, sob pena de ser morto, QUE não pertence a nenhuma facção criminosa. (ID 10167714 - Pág. 8)

Tais depoimentos, aliados à conclusão do laudo de constatação dando conta de que a substância apreendida correspondia a 1.656,900g e 26,700g de cocaína (ID 10167741, pág. 22), subsidiaram a denúncia do investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na modalidade guardar/ter em depósito (ID 10167752). Nada obstante, o juízo recorrido rejeitou a peça acusatória nos seguintes moldes, transcritos no essencial:

Pois bem.
Verifica-se que a rejeição da denúncia é imperiosa. Explico.

A apreensão das drogas no interior da residência do denunciado mostra-se ilícita
. Em que pese aparentar legítima a abordagem do denunciado, ao qual pode ser atribuído comportamento suspeito, já que correu da guarnição policial, a denúncia e as peças informativas descrevem possível abuso por parte da equipe policial, na medida em que não presenciaram qualquer situação específica de fundada suspeita de tráfico de entorpecentes envolvendo a residência do denunciado, de modo que seu ingresso não encontra respaldo no ordenamento jurídico, sequer mediante autorização daquele.

Ingressaram no imóvel, portanto, sem atestarem flagrante delito que envolvesse o imóvel, na medida em que não informaram ter havido qualquer indicativo externo ao imóvel que sugerisse que o denunciado o estivesse utilizando em prática delituosa. Tampouco o fizeram em razão de desastre ou para prestar socorro ou por determinação judicial.

Veja-se que as razões informadas para conduzirem ao ingresso no imóvel – o fato de o denunciado ter corrido em sua direção –, não se mostram autorizativas para a invasão.

Aliás, sequer o suposto consentimento dado por morador do imóvel sempre é suficiente para legitimar o ingresso de policiais no local. Não se vislumbra como admissível em um Estado Democrático de Direito, onde impera direitos fundamentais como a inviolabilidade do domicílio, a intimidade e a vida privada, que, sem fundamento significativo, policiais peçam para revistar a casa da população. Trata-se de conduta reprovável que ameaça tais direitos a própria noção de necessária limitação da atuação estatal frente aos indivíduos. A atuação do Estado não pode ser arbitrária, deve sempre atender aos ditames constitucionais.

Sobre a costumeira justificativa apresentada por policiais, no sentido de que foi permitida pelo morador a entrada no domicílio, sobreveio a decisão tomada pela 2ª. Turma do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “policial só pode entrar na casa de alguém se tiver mandado judicial de busca e apreensão ou se houver fundadas razões de que ocorre flagrante delito no local.” A decisão ocorreu quando do julgamento do Habeas Corpus nº. 138.565, relator Ministro Ricardo Lewandowski.

[...]

Dessa forma,
in casu,
não se mostra comprovada a fundada suspeita de flagrante delito que teria motivado o ingresso no imóvel residido pela ré pelos policiais
, não se mostrando igualmente aceitável que agentes estatais abordem residentes, sem motivo contundente, no intento de realizar buscas em sua residência.

[...]

Desse modo, a única conclusão cabível para a hipótese é a de que a busca procedida violou o domicílio do réu, maculando, consequentemente, as provas obtidas posteriormente e em decorrência dessa invasão.

[...]

A ilicitude, por conseguinte, da apreensão das 25 porções de cocaína,
impõe a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa.

[...]

Assim,
evidenciada hipótese de ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, com base no art. 395, III, do CPP, REJEITO A DENÚNCIA, por lhe faltar justa causa.
(ID 10167753 - Pág. 1/13)

Sem embargo, tenho que a fundamentação
supra
é manifestamente contrária ao posicionamento mais recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/5/2024), tal como ocorre nos casos de fuga do acusado para o interior de sua residência ao avistar a viatura policial (
AgRg no RE n. 1.447.090/RS
, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 13/05/2024), exatamente como se deu na espécie.

Destarte, considerando que o crime de tráfico de drogas é permanente, revela-se desnecessária, para o ingresso em domicílio, “a autorização judicial ou o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT,
APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho; no mesmo sentido: TJSP,
APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, relator Desembargador Leonardo Lopes Sardinha), motivo pelo qual não se pode atribuir,
prima facie
, qualquer ilegalidade da busca domiciliar no caso dos autos, mesmo porque há indícios de que o investigado franqueou a entrada dos policiais em sua residência.

De mais a mais, reputo “prematura a rejeição da denúncia sob o fundamento de que houve violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e consequente idoneidade da prova, quando se revela mais prudente a produção de provas para o melhor esclarecimento dos fatos.” (TJGO,
RESE n. 5477654-30.2020.8.09.0051
, relator Desembargador Adegmar José Ferreira – Juiz Substituto em 2º Grau).

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial para reformar decisão objurgada e receber a denúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito quanto à imputação descrita na peça acusatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/08/2024